Tribunal: STF
Processo: AI 56938
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
NÃO SE VE CARACTERIZADO DECISÃO ULTRA PETITA, ASSIM COMO A MATÉRIA
ATINENTE A DURAÇÃO DE VIDA PROVAVEL DA VÍTIMA E A BASE SALARIAL
ENVOLVE AFERIÇÃO DE MATÉRIA DE PROVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279.
INOCORRENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NOS TERMOS DA SÚMULA 290.